Tribunal: TJMT
Processo: 1058499-71.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058499-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDA GARCIA CINTRA DE PAULA - CPF: 014.996.481-11 (RECORRENTE), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), BRUNO MESQUITA DE PROENCA - CPF: 022.315.471-71 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI - CNPJ: 15.497.793/0001-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTOS. PANDEMIA DE COVID-19. LEI Nº 14.046/2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA REEMBOLSO. CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE VALORES. MITIGAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao reembolso parcial de valores pagos pela recorrida, referentes a contrato de prestação de serviços para eventos, diante da rescisão contratual e do descumprimento do prazo legal estabelecido pela Lei nº 14.046/2020.

2.

Configurada relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

3.

A Lei nº 14.046/2020 permitiu a postergação do reembolso em casos de força maior relacionados à pandemia, desde que asseguradas alternativas de remarcação ou crédito. No caso, a recorrente não comprovou o cumprimento dessas condições, tampouco justificou o descumprimento do prazo legal para restituição.

4.

Cláusulas contratuais que preveem retenção de valores devem ser analisadas sob os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, sendo passíveis de mitigação em contratos de consumo. Precedentes do STJ.

5.

Sentença mantida, pois o reembolso parcial fixado respeita a proporcionalidade e as especificidades do caso, garantindo o equilíbrio contratual.

6.

Recurso inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
L. P. FORMATURAS LTDA - ME
, contra sentença que deu parcial procedência ao pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente procedente o pedido da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – CONDENAR a promovida a reembolsar o valor de R$ 3.869,55 (três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência do pedido indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por L. P. FORMATURAS LTDA - ME contra sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de EDUARDA GARCIA CINTRA DE PAULA, condenando a recorrente a reembolsar o valor de R$ 3.869,55, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

A recorrente sustenta que a sentença desconsiderou os prejuízos financeiros causados pela pandemia de Covid-19, bem como a aplicabilidade da Lei nº 14.046/2020, que teria permitido a retenção dos valores até dezembro de 2023. Argumenta ainda que o contrato prevê retenção de valores em caso de rescisão e que a cláusula não é abusiva. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o valor a ser restituído.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2º e 3º, caracterizando a recorrente como fornecedora de serviços e a recorrida como consumidora.

Nesse contexto, aplicam-se os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O art. 6º, inciso V, do CDC assegura ao consumidor a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou que sejam excessivamente onerosas, especialmente em situações imprevisíveis, como a pandemia de Covid-19.

A Lei nº 14.046/2020 estabelece que, em casos de cancelamento ou adiamento de serviços relacionados a eventos, o prestador não está obrigado a reembolsar os valores pagos imediatamente, desde que assegure ao consumidor a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para utilização futura (art. 2º, incisos I e II).

Todavia, a mesma norma fixa um prazo máximo para a devolução dos valores, expirado em 31 de dezembro de 2023, caso as alternativas previstas não sejam oferecidas. No presente caso, a recorrente não comprovou que tenha apresentado à recorrida qualquer das opções legalmente exigidas. A omissão caracteriza descumprimento da legislação e reforça o acerto da sentença de primeiro grau.

Embora a recorrente alegue a legalidade da cláusula contratual que prevê a retenção de valores em caso de rescisão, tal cláusula deve ser analisada sob o prisma da boa-fé e da razoabilidade.

No caso, a sentença reconheceu que a recorrente tinha direito de reter parte dos valores pagos, mas determinou a devolução do montante que excedeu os serviços efetivamente prestados. Tal decisão encontra amparo na jurisprudência e nos princípios que regem as relações de consumo.

É indiscutível que a pandemia de Covid-19 representou um caso de força maior, com impactos significativos no setor de eventos. Contudo, a força maior não exime o prestador de serviços de cumprir as obrigações contratuais ou de observar os direitos do consumidor, sendo um fator que pode ser considerado na dosimetria de eventual retenção ou ajuste contratual.

No presente caso, o impacto da pandemia já foi mitigado pela aplicação da Lei nº 14.046/2020, que concedeu prazo estendido para reembolso e reduziu as obrigações imediatas do fornecedor. Entretanto, a recorrente não demonstrou que utilizou adequadamente os mecanismos previstos pela legislação, nem justificou o descumprimento dos prazos estipulados.

Diante do exposto, restou demonstrado que a recorrente não ofereceu à recorrida alternativas adequadas para remarcação ou crédito, tampouco efetuou o reembolso dentro do prazo legal. Assim, a responsabilidade pelo prejuízo da recorrida deve ser atribuída exclusivamente à recorrente, nos termos do art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença, conforme prolatada, nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o da condenação
, nos termos do art. 85, §8° e §8º-A,

ambos,

do

CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024